Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. COMISSÃO DE PSICÓLOGOS. ART. 62 DA LEI LOCAL No 4949/2012. INSTITUTO AOCP. TEMA N° 1009. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar aos apelados que promovam a convocação do recorrente para que participem das fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Penal do Distrito Federal, bem como sejam submetidos a nova avaliação psicológica.
2. Em relação à possibilidade de realização de exame psicológico, inicialmente, convém destacar que o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, observada a exigência de critérios objetivos, e à garantia de recurso administrativo. 2.1. A respeito do tema ressalte-se ainda o teor do enunciado no 686 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
3. O Edital no 1/2022 define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal deve ser realizado em cinco etapas, sendo a 3a etapa destinada à avaliação psicológica dos candidatos. 3.1. É possível perceber, ademais, que o item “15.15” do edital descreveu pormenorizadamente os parâmetros e características a serem observados pelos examinadores durante a avaliação psicológica.
4. Ocorre, no entanto, que a exigência de identificação dos profissionais de psicologia responsáveis pelo aludido exame não está de acordo com o teor da norma prevista no art. 62 da Lei local no 4949/2012. 4.1. Quanto ao mais, convém ressaltar que o aludido exame psicológico deve ser procedido por banca examinadora composta por, ao menos, três especialistas. 4.2. Nesse contexto a avaliação psicológica deve ser efetuada por todos.
5. Observa-se que a assinatura do laudo psicológico por apenas um profissional, sem a indicação da comissão avaliadora, demonstra que era composta, em verdade, apenas por um único membro.
6. Os profissionais que aplicam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos (art. 63, § 2°, da Lei local no 4949/2012).
7. É possível afirmar, aliás, que está evidenciada a ocorrência de ilegalidade manifesta.
8. A despeito do entendimento fixado no tema de repercussão geral n° 1009 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é importante registrar a necessidade de nova avaliação, com critérios objetivos, para que o candidato possa prosseguir no certame público.
9. Recurso interposto pelo demandante conhecido e provido. Recurso manejado pelo Distrito Federal não conhecido.